Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-56.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Recurso desprovido.